Tribunal: TJDFT
Processo: 0723396-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR ACAUTELATÓRIA. BLOQUEIO DE BENS. ESTELIONATO. VEROSSIMILHANÇA. POSSIBILIDADE.

1. É possível a concessão de medida cautelar quando averiguado o objetivo de assegurar a intangibilidade do direito vindicado pelo autor até a definitiva resolução da lide principal, resguardando a utilidade da demanda.

2. É necessária a averiguação da plausibilidade dos fatos apresentados para a concessão da medida acautelatória.

3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.